Tribunal: TJES
Processo: 5000753-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigência de licenciamento ambiental e a aplicação de multa pelo MUNICÍPIO DE SERRA. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade das normas municipais que impõem tal exigência, por invadirem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se norma municipal que exige licenciamento ambiental para a instalação de Estação Rádio Base (ERB) é constitucional à luz da competência legislativa privativa da União para dispor sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.370.232 (Tema 1.235 da repercussão geral), fixou o entendimento de que é inconstitucional norma municipal que, a pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo, dispõe sobre a instalação de ERB, por configurar invasão da competência privativa da União.

4. A imposição de licenciamento ambiental pelo ente municipal extrapola o interesse local e interfere indevidamente na regulamentação federal, contrariando o entendimento consolidado pelo STF.

5. Diante da inconstitucionalidade da exigência, a multa aplicada à recorrente deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. Norma municipal que exige licenciamento ambiental para a instalação de Estação Rádio Base (ERB) é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.370.232, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 08.09.2022 (Tema 1.235).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, em reexame da matéria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5000753-93.2018.8.08.0048

APELANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S/
A

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo E. Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no
ARE

nº
1.370.232
/
SP
(Tema
1
.235
)
.

Na origem, a sentença (id 3853840) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos dos embargos à execução opostos pela
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que as normas municipais que exigem o licenciamento ambiental são inconstitucionais em razão da competência para legislar sobre telecomunicações ser privativa da União.

Aduz, ainda, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, únicas entidades responsáveis pela fiscalização dos serviços de telecomunicações em todo o país, já registraram que a operação de ERB não são potencialmente poluidoras.

Subsidiariamente, sustenta que a multa aplicada é desproporcional em relação aos fatos a ela imputados.

Esta Eg. Terceira Câmara Cível, no acórdão recorrido, de id 4609959, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, o que foi mantido em sede de embargos de declaração (id 5446860).

Por não se conformar com o resultado do julgado, a
TELEFÔNICA BRASIL S/
A
interpôs Recurso Extraordinário (id 5730516), o qual ensejou a remessa dos autos a este gabinete, pelo Ilustre Desembargador Vice-Presidente, para reexame.

Pois bem. A questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do ARE nº 1.370.232, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), o qual, à unanimidade de votos, fixou tese no sentido de ser inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, da Constituição Federal), lei municipal que, a pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo urbano em seu território, versa sobre a instalação de Estação Rádio Base (ERB).

Senão vejamos a ementa de julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09- 2022 PUBLIC 13-09-2022)
(grifei)

Desse modo, em observância ao supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que é
“É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Nesse mesmo sentido seguem os julgados abaixo:

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1)
No julgamento do ARE 1.370.232, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.235), o STF fixara tese no sentido da inconstitucionalidade da legislação municipal que, a pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo urbano em seu território, disponha sobre instalações de rádio base, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre atividades de telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
2) Recurso provido.

(TJES; AC 5000758-18.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; 27/09/2024)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ERB. TELEFONIA. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DA MULTA E CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A questão jurídica ora debatida já foi objeto de diversas análises pela Primeira Câmara, que, aplicando precedente vinculante do STF (Tema 1.235), fixou o entendimento “segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território”.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5000752-11.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 08/02/2024); 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 5000757-33.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões; 22/03/2024)
(grifei)

_______________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS NºS. 919 E 1.235, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 2.
Ademais, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 3. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União.

(TJES; AC 0019250-85.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; 29/09/2023)
(grifei)

Dessa forma, diante do entendimento do E. STF no ARE nº 1.370.232, conclui-se que a exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estação Rádio Base (ERB) extrapola o interesse local, interferindo, assim, na competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

Firme em tais considerações, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo E. STF no
ARE nº
1.370.232

(Tema
1
.235
)
e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para anular a pena pecuniária.

Em razão da alteração no julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.